Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706576-06.2022.8.07.0008 RECORRENTES: CLAUDIA MENDES DE JESUS, EDIJANES ROSA ARAUJO, KATYA PIRES MORAIS, MARIA DEUSINA MACHADO, MICHELE SOARES MATEUS, FRANCINEIDE NASCIMENTO RODRIGUES, KARINA CRISTINA SILVA, MARIA DA PAZ CUNHA RIBEIRO, ELAINE DIAS DOS SANTOS RECORRIDOS: CLAUDIO COELHO DE OLIVEIRA, ELKELLY ALVES MELO FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-SÍNDICO. CONDÔMINOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na ação de prestação de contas a legitimidade ativa e passiva ad causam está adstrita àquele que possui o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, por estar-lhe confiada a administração ou a gestão de bens ou de interesses alheios (art. 550 do CPC). 2. Os Autores não estão revestidos de legitimação para a propositura da presente ação de exigir as contas pretendidas, pois ostentam a condição de condôminos, não possuindo o direito subjetivo de exigir as contas do ex-síndico individualmente, ainda que deparem com a ausência de prestação de contas na forma prevista na convenção, já que não possuem poderes para apreciar as contas fornecidas e aprová-las. 3. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que estes não estipulados no Juízo de origem. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.350, §2o, do Código Civil, sustentando que, demonstrada a ausência de realização de assembleia, como no caso em questão, qualquer condômino terá legitimidade para requerer a efetiva prestação devida pela síndico. Requerem o reconhecimento da patente legitimidade ativa dos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.350, §2o, do CC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE. ... 5. O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1o e 2o, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio. 6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “as contas exigidas na presente ação já foram prestadas e aprovadas em 22/11/2022, nos termos da ata da assembleia geral de prestação de contas, tendo estas, inclusive, sido aprovadas pela Assembleia (ID 48806891)" (ID 53667270), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023